Tribunal: STJ
Processo: 1005676-96.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018008 - SP
(2025/0301574-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VICENTE BASTOS SAMPAIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1790f4a8-c76b-4ec6-b96e-d728fc1273c4

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1790f4a8-c76b-4ec6-b96e-d728fc1273c4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018008 - SP
(2025/0301574-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VICENTE BASTOS SAMPAIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VICENTE BASTOS
SAMPAIO contra acórdão da Terceira Turma que manteve a decisão monocrática, que
conheceu do agravo para não conhecer do recursos especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.864):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERALSUPOSTAMENTE
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 284/STF
Documento eletrônico VDA56268380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 295dafd8-afa4-4d11-add4-1854aff16849

1. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente
violados, sem que se explicitem, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais orecorrente visa à
reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial, e atrai a incidência da
, que dispõe: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de
que a falta de particularização do dispositivo de lei federal
a que os acórdãos – recorrido eparadigma – tenham dado
interpretação discrepante constitui óbice ao exame do
recurso especial fundado no permissivo constitucional da
alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A divergência jurisprudencial não foi comprovada,
conforme estabelecido nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, porquanto ausente o necessário cotejo
analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre
ahipótese dos autos e aquela expressa no paradigma, sendo
certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos
julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio.
Agravo interno improvido.

A parte embargante aponta os seguintes vícios no julgado (fl. 1.879):

Vício 1. Omissão quanto à alegação de que o REsp
apontou violações artigo por artigo.
Vício 2. Omissão quanto à alegação de que havia tópico
próprio de cotejo analítico, com indicação expressa das e-
STJ fls. 1514/1515.
Vício 3. Omissão quanto à alegação de que os paradigmas
estavam juntados nas e-STJ fls. 1521–1653.
Vício 4. Contradição interna entre o relatório, que
reconhece a existência dessas alegações específicas, e a
fundamentação, que responde como se houvesse mera
menção genérica de dispositivos e simples transcrição de
ementas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios e o
prequestionamento dos seguintes artigos:
Constituição Federal:
IX;
III, “a” e “c”. Código de
art. 93,
art. 105,
Processo Civil:
I e II; art. 1.023;
§ 1o;
§ 1o, IV e
art. 1.022,
art. 1.025; art. 1.029,
art. 489,
VI. RISTJ:
§ 1o.
art. 255,
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.888-1.891).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56268380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 295dafd8-afa4-4d11-add4-1854aff16849

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, obscuros e contraditórios, conforme se
constata na própria ementa do acórdão embargado (fl. 1.864):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente
violados, sem que se explicitem, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à
reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial, e atrai a incidência da
, que dispõe: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de
que a falta de particularização do dispositivo de lei federal
a que os acórdãos – recorrido e paradigma – tenham dado
interpretação discrepante constitui óbice ao exame do
recurso especial fundado no permissivo constitucional da
alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. A divergência jurisprudencial não foi comprovada,
conforme estabelecido nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, porquanto ausente o necessário cotejo
analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a
hipótese dos autos e aquela expressa no paradigma, sendo
certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos
julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio.
Agravo interno improvido.

Primeira omissão

1. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente
violados, sem que se explicitem, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais orecorrente visa à
reforma da decisão, é considerada deficiência na
fundamentação do recurso especial, e atrai a incidência da
, que dispõe: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".

A peça recursal apenas indicou os artigos sem demonstrar a violação com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da
decisão, portanto não é possível afastar o óbice da referida súmula.
Documento eletrônico VDA56268380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 295dafd8-afa4-4d11-add4-1854aff16849

Segunda omissão
Quanto ao cotejo analítico, simplesmente não existiu, conforme pode ser
constatado às fls. 1.514-1.515, uma vez que não houve transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que "a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional
requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, §
1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)"
, relator Ministro Ricardo
CPC/2015
(REsp n. 1.888.242/PR
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
31/3/2022)

Terceira omissão
Conforme pode ser visto no acórdão embargado, não há afirmação de que
os acórdãos não foram juntados, apenas aponta que não basta a transcrição de ementas
para demonstrar o cotejo analítico, portanto não há omissão, contradição ou obscuridade.

Quarta omissão

Vício 4. Contradição interna entre o relatório, que
reconhece a existência dessas alegações específicas, e a
fundamentação, que responde como se houvesse mera
menção genérica de dispositivos e simples transcrição de
ementas.

Alega a parte que "O RELATÓRIO REGISTRA ARGUMENTOS
ESPECÍFICOS; O VOTO RESPONDE COMO SE ELES NÃO EXISTISSEM".
O art. 489 do CPC, assim dispõe:

São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo.

Nesse ponto, inexiste a alegada contradição porquanto ao seguir o que
dispõe o
I, do CPC, no relatório não há juízo de valor, apenas narra as
art. 489,
ocorrências processuais e apresenta os argumentos da parte no sentido de que de ser
providos o recurso (recorrente) e não provimento.
Documento eletrônico VDA56268380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 295dafd8-afa4-4d11-add4-1854aff16849

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
, os
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Ademais, como está consolidado na jurisprudência do STJ, não é possível
acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria
constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito
à competência judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da
art. 102,
Constituição Federal.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
Documento eletrônico VDA56268380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 295dafd8-afa4-4d11-add4-1854aff16849

sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: 295dafd8-afa4-4d11-add4-1854aff16849

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.018.008 / SP
Número Registro: 2025/0301574-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056769620238260068
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICENTE BASTOS SAMPAIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VICENTE BASTOS SAMPAIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - SP497143
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
Documento eletrônico VDA56864821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: b39069ca-f165-4ff4-9afd-e8b23598398c

EMBARGADO : CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: b39069ca-f165-4ff4-9afd-e8b23598398c